Tribunal: TJES
Processo: 5008038-77.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008038-77.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAIQUEL MOREIRA SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5008038-77.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MAIQUEL MOREIRA SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DA APREENSÃO
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
TRÁFICO
ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.
NULIDADE INEXISTENTE. 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO.
CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE EVIDENCIAM
A
FINALIDADE COMERCIAL.

3. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas
e a posse ilegal de munição de uso permitido
, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Caso em que
existi
am

fundadas razões da prática de crimes no interior da residência.
Policiais que avistaram
o revisionando entregando algo a um terceiro e, realizada a abordagem, encontraram com ele mais drogas, mostrando-se plausível que houvesse entorpecentes estocados no interior da residência
.
Nulidade
não demonstrada.
2.
O
§2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servi
ndo
de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.
Caso em que as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade comercial da droga.
Na espécie,
a apresentação do material
ilícito
não
era
compatível com o que se observa nas apreensões de drogas com usuários, uma vez que não só havia drogas embaladas para o consumo imediato, como também, havia pedaços maiores, ainda não fracionados
.
Ademais
, as circunstâncias da apreensão
reforçam
a natureza comercial do entorpecente,
uma vez que
além de o revisionando ter sido visto em
possível
comercialização de drogas,
também foram encontrad
o
s,
no interior da casa,

lâminas
usadas
para
o fracionamento da droga e material para o embalo.
3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5008038-77.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MAIQUEL MOREIRA SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por

MAIQUEL MOREIRA SOUZA
, objetivando a rescisão de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0001277-33.2020.8.08.0008, pela prática do crime definido no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O requerente postula a rescisão da condenação, alegando a nulidade das provas obtidas por meio de violação do domicílio do réu ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal definido no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

A douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, em manifestação de id nº 8912713, pugna pela improcedência do pedido revisional.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do pedido, iniciando pelo pleito de decretação de nulidade em razão de suposta violação do domicílio.

Alinha a defesa que a entrada na residência do réu se deu à míngua de mandado de busca e apreensão, bem como, que não haveria
razões prévias a motivar o ingresso dos agentes públicos na
morada.

Neste ponto, consigno que a
o interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”
, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
”
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O
Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (
STJ,
AgRg no RHC 146.130/DF,
6ª Turma,
Rel. Min.
Olindo Menezes – Convocado
TRF1, 31/08/2021).

Na hipótese,
no entanto,

as provas dos autos
apontam para a existência de fundadas razoes para a entrada.

O Policial Militar
Mardehon Ferreira Gomes, em juízo
,
afirmou que havia várias denúncias dando conta da atuação do revisionando no tráfico de entorpecentes, razão pela qual as autoridades intensificaram o patrulhamento no entorno de sua residência. Detalha, ainda, que em um dessas rondas, conseguiu visualizar quando o acusado requerente entregou algo a um terceiro, em movimento típico de comércio de drogas, motivando a abordagem
.
Aduz, também, que ao se dar conta da ação policial, o revisionando tentou se desfazer de entorpecentes que portava, mas o material foi encontrado, o que também ocorreu em busca pessoal, quando localizaram mais entorpecentes no bolso da bermuda.
Em continuidade, adentraram a residência do réu, onde apreenderam mais entorpecentes.

Na mesma linha, o relato prestado pelo também
Policial
Rodolfho Antonioni Cardoso
.

Logo,
à vista da situação ocorrida em via pública, em que estava o réu em flagrante
de tráfico ilícito de entorpecentes,
parecia
bastante
plausível,
e até
provável, que ele
guardasse mais drogas em sua residência.

Nesse contexto, pode-se concluir que
haviam
fundadas razões do cometimento de crimes no interior da residência, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para
nela
adentrar
a força pública
.

Assim, resta evidenciada a legitimidade do ingresso da
guarnição policial
na casa do apelante.

Passo a apreciar
o pedido de desclassificação da conduta para a figura típica aludida no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Aqui,
rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

No particular, observo que, embora a quantidade de entorpecentes apreendidos não chame muita atenção, vale pontuar que a apresentação do material não é compatível com o que se observa nas apreensões de drogas com usuários, uma vez que não só havia drogas embaladas para o consumo imediato, como também, havia pedaços maiores, ainda não fracionados. Ademais, as circunstâncias da apreensão reforçam a natureza comercial do entorpecente, uma vez que além de o revisionando ter sido visto em possível comercialização de drogas, também foram encontrados, no interior da casa, lâminas usadas para o fracionamento da droga e material para o embalo.

Além do mais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o agente efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação (TJES, Apelação Criminal
014190064635
, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 6/10/2022).

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a
oper
ação em apreço conduziu à prisão d
o

revisionando
, em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Logo, impossível acolher o pleito desclassicatório.

Ante o exposto, CONHEÇO da revisão criminal para julgá-la IMPROCEDENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator quanto a IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Acompanho o entendimento do E. Relator.